Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009832-22.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEISY GRACAS MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 040.059.741-12 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (RECORRIDO), MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 003.217.201-05 (ADVOGADO), CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (RECORRENTE), MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 003.217.201-05 (ADVOGADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), JEISY GRACAS MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 040.059.741-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009832-22.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Jeisy Graças Martins de Almeida; WR Engenharia e Construção Eireli – ME e Confiança Negócios Imobiliários Eireli.

Parte Recorrida(s):
Jeisy Graças Martins de Almeida; WR Engenharia e Construção Eireli – ME e Confiança Negócios Imobiliários Eireli.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 263

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA APÓS FORMALIZAÇÃO DE DISTRATO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuidam-se de Recursos Inominados interposto por todas as partes ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos discutido nos autos e
condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

2.

A parte autora, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório, por entender que o valor fixado não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A primeira ré, WR Engenharia, alega inicialmente que o feito deve ser devolvido ao juízo de origem, a fim de que os Embargos de Declaração opostos sejam apreciados, no entanto, da análise dos autos vê-se que o recurso fora devidamente analisado pelo juízo de origem, conforme decisão de id. 122669727.

4.

Quanto ao mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que o distrato realizado pela autora faz referência ao contrato de corretagem realizado com a segunda ré, fato este que demonstra a continuidade da relação contratual, vinculada ao imóvel descrito na exordial.

5.

Em razão disto, e do não adimplemento das parcelas, legítima a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

A segunda ré, Confiança Negócios Imobiliários, alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para responder pelos fatos narrados nos autos, sustentando que atua apenas como corretora de imóveis. Além disso, sustenta que este juízo não possui competência para análise e julgamento da questão posta em julgamento, em razão do valor do bem objeto da demanda.

7.

No tocante ao mérito, alega que não possui responsabilidade para responder acerca da inscrição dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, e subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

8.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

9.

Quanto a preliminar sustentada pelo segundo reclamado, de complexidade da causa capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, também não é de se acolher, uma vez não se discute nos autos o distrato do contrato de compra e venda, e sim as inscrições realizadas junto aos órgãos de proteção ao crédito, e consequentemente, indenização por danos morais decorrente de tal fato.

10.

No que concerne à ilegitimidade passiva arguida pela segunda ré, entendo que a preliminar guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca dada responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação

11.

Da análise dos autos, vê-se por meio do documento de id.122669678 que a parte autora realizou o distrato da compra e venda referente ao imóvel por ela adquirido na data de 13/08/2020, juntamente com a segunda reclamada, e

posteriormente a esta data, a primeira ré inscreveu os dados da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida referente à mesma relação contratual.

12.

Em relação a tal fato, entendo que apesar da primeira ré não ter assinado o distrato juntamente com a segunda demandada, possível constatar que o aludido documento faz referência ao Instrumento Particular de Compra e Venda do imóvel adquirido pela autora no mês de junho de 2020, no valor total de R$ 132.300,00 (cento e trinta e dois mil reais).

13.

Desse modo, em que pesem as alegações das rés, não há nos autos qualquer documento hábil a
comprovar que o distrato apresentado pela parte autora não faz alusão ao contrato inicial realizado, e, consequentemente, não há elementos que demonstrem a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

14.

Nesse ponto, diante da
não comprovação da continuidade da relação contratual entre as partes pelas demandadas, tem-se que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II do CPC), estando correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia
.

15.

Entendo que na hipótese destes autos, a segunda ré faz parte da mesma cadeia negocial, devendo responder de forma solidária quantos aos danos causados à demandante, uma vez que foi ela quem entabulou o distrato junto com a parte autora, possuindo o dever de informar a construtora sobre o desfazimento do negócio, para que a empresa não desse continuidade nas cobranças de valores.

16.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa
.

17.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das demandadas, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Recursos conhecidos e desprovidos.

20.

Por consequência, condeno as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

21.

Condeno
também a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022